Tribunal: CARF
Processo: 19558.720552/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19558.720552/2016-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.930 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2012, 11/09/2012, 30/12/2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 289 a 302) interposto contra o Acórdão n
08-38.196, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720552/2016-35
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

Fortaleza (e-fls. 258 a 282), que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente a
impugnação e, no mérito, a julgou improcedente.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 15.000,00 (fls.
2/17), em desfavor da empresa agente de carga FIGWAL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ: 62.145.008/0001-01, pela não prestação de
informações relativas aos conhecimentos eletrônicos (extratos anexados ao processo) na
operação de desconsolidação de mercadorias importadas no prazo estipulado na IN RFB
no 1.473, de 02/06/2014. O auto de infração foi lavrado em 26/09/2016, com a
exigibilidade suspensa, por força de tutela antecipada concedida nos autos do processo
n° 0005238-86.2015.4.03.6100/14a Vara Cível Federal de São Paulo, consoante o art.
151, inciso V do CTN (fls. 108/159), para prevenir a decadência, conforme art. 63 da lei
9.430/1996.
Da Autuação
A autoridade fiscal iniciou o Relatório de Fiscalização (fls. 9/17) explicitando
motivação da autuação e o controle aduaneiro informatizado sobre a entrada e saída de
embarcações e da movimentação de cargas, em síntese:
DOS FATOS
O presente relatório de fiscalização trata de apuração de descumprimento de
obrigação acessória por parte da agência marítima acima qualificada,
responsável pelas informações referentes ao(s) conhecimento(s) eletrônico (s),
manifesto (s) de carga e/ou escalas anexos ao processo, por prestar informações
fora do prazo e das condições estabelecidas pela Receita Federal do Brasil.
As informações prestadas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
geram bloqueios no siscomex carga que impedem as operações referentes ao
veículo procedente do exterior e às cargas por ele transportadas. Esse bloqueio
é um procedimento fiscal e pode ser aplicado de forma manual ou automática a
uma escala, manifesto, conhecimento eletrônico (CE) ou item de carga. O marco
temporal para a contagem do prazo para a prestação das informações é a
primeira atracação do navio no território nacional (art. 32, § 2o, Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007).
As ocorrências de bloqueio estão descritas ao final deste relatório e nas telas do
siscomex carga anexos aos autos.
Na seqüência pormenorizou os fundamento da autuação: controle aduaneiro
informatizado sobre a entrada e saída de embarcações e de movimentação de carga;
natureza de obrigação acessória das informações prestadas a destempo que motivaram a
aplicação das multas; inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea ao caso
concreto, fato gerador, prazo decadencial, penalidade aplicável, sujeito passivo e das
informações a serem prestadas e dos prazos para prestação das informações, dentre
quais destaco os seguintes trechos:
DO CONTROLE ADUANEIRO INFORMATIZADO
O controle da entrada e da saída de embarcações e da movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados, bem como os documentos necessários ao
exercício desta atividade podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados
eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, e
possuem validade para os efeitos fiscais e de controle aduaneiro conforme dispõe o art.
64 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Por sua vez, a Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 2 de junho de
2014, e o Ato Declaratório Executivo COREP no 3, de 28 de março de 2008, que
dispõem sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

cargas e unidades de carga nos portos alfandegados (o qual é operacionalizado através
do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex carga), estabelecendo a forma e
os prazos para prestação das informações eletrônicas referentes a veículos e cargas
marítimas. Trata-se um mecanismo de análise prévia de risco, antes da chegada ou da
saída da mercadoria do Brasil, agilizando e barateando todo o processo de importação e
exportação.
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A obrigação acessória pressupõe a realização de atos que auxiliem a Administração
Tributária na fiscalização dos tributos e no controle das operações de comércio exterior.
É o caso, por exemplo, do dever que tem o transportador e/ou o agente de cargas
procedentes do exterior ou a ele destinadas de prestar informações, na forma e no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, sobre a chegada do veículo e sobre as
cargas transportadas.
Sobre o esse assunto, dispõe o art. 37, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
DO FATO GERADOR
[...]
Depreende-se da leitura dos arts. 113, § 2o e 115 do CTN c/c art. 37, §§ 1o e 2o
do Decreto-Lei no 37/1966, que o fato gerador da obrigação acessória aqui
tratada resta perfeitamente configurado com a situação de bloqueio da escala,
do manifesto ou do CE no siscomex carga na forma estabelecida pela Receita
Federal do Brasil através da IN RFB no 800/2007.
DA PENALIDADE APLICÁVEL
O presente caso trata de descumprimento de obrigação acessória,
consubstanciado na prestação de informações sobre a chegada do veículo e
sobre as cargas transportadas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil. A inobservância dessa obrigação converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária. Esse é o comando literal § 3o do art. 113
do CTN.
[..]
A prestação das informações de que trata a IN RFB no 800/2007, fora do prazo,
sujeita o transportador e/ou o agente de carga à penalidade prevista no art. 107,
inc. IV, alínea “e”, do Decreto-Lei o 37, de 18 de novembro de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003.
DO SUJEITO PASSIVO
Por primeiro, alguns esclarecimentos se fazem necessários a fim de dirimir
dúvidas e questionamentos por vezes suscitados acerca do sujeito passivo da
obrigação tributária aqui tratada. É que a IN RFB no 800/2007, alterada pela IN
RFB no 1473/2014, ao definir os responsáveis pela prestação das informações
no siscomex carga, ora se refere ao transportador, ora a agência de navegação
e, ainda, a empresa de navegação. Entretanto, tais dúvidas são respondidas pela
própria Instrução Normativa em comento, uma vez que nela estão conceituados
todos os intervenientes nas operações dentre os quais se destacam:
Acrescente-se que o art. 5o do referido dispositivo legal é taxativo ao definir que
“as referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga”. Importante
ressaltar que o sujeito passivo da obrigação tributária em comento encontra-se
perfeitamente definido nos arts. 37, § 1o e art. 107, Inc. IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003 acima transcritos.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

Forçoso concluir que o sujeito passivo, nos casos aqui tratados, é a empresa que
consta no campo “agência de navegação” do manifesto e da escala e no campo
“transportador ou representante” do CE.
Por fim conclui que foi lavrado o auto de infração para aplicação da penalidade pela
informação fora do prazo estabelecido pela RFB nos termos do art. 107, inc. IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei o 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor de
R$5.000,00 para cada ocorrência de bloqueio do conhecimento eletrônico (CE), do
manifesto e/ou da escala registrada no siscomex carga de acordo com os extratos
anexos.
Ressalta ainda a Fiscalização que:
Considerando que o crédito tributário aqui tratado encontra-se com a
exigibilidade suspensa por força de antecipação da tutela concedida nos autos
do processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100/14a Vara Cível Federal de São
Paulo (art. 151, inciso V do CTN), o auto deinfração foi lavrado para prevenir a
decadência, conforme art. 63 da Lei 9.430/1996. Caso seja afastada a suspensão
da exigibilidade por decisão final desfavorável ao sujeito passivo, este deverá
(conforme teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito
lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição em dívida
ativa.
Da Impugnação
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos Correios em
05/10/2016 da exigência imposta (fls. 29), o sujeito passivo por meio de procuradores
apresentou em 26/10/2014 (fls. 32/34 e 100) impugnação (fls. 35/96) na qual aduz, em
síntese, o seguinte:
• Que dentre as três multas aplicadas, em dois casos sob a mesma documentação foram
exigidas duas multas em face do mesmo fato gerador.
• Que a Solução de Consulta Interna Cosit na 2 decidiu que as Alfândegas não mais
devem aplicar multas estabelecida no art.107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-
Lei no 37/1966 quando da alteração ou retificação de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, por não configurarem como prestação de informação
fora do prazo, dessa forma pede o cancelamento das multas.
Denúncia Espontânea
• Que a Medida Provisória no 497, de 2010, ampliou o alcance do instituto da denúncia
espontânea, abrangendo também as penalidades de natureza tributária e administrativa.
Dessa forma, não há razão para aplicação de penalidades, uma vez que a correção foi
efetuada poucas horas do nascimento gerador, e as penalidades aplicadas muitos anos
depois.
Princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
• Que os princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do princípio do
devido processo legal asseguram a possibilidade de resposta e a utilização de todos os
meios de defesa admitidos pelo Direito, sendo, nos termos do art. 397 do CPC, licíta a
juntada de provas pelas partes em qualquer tempo.
Princípios do não confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva
• Que a presente imputação se assemelha a um verdadeiro confisco, fere também os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva, vez que
a impugnante, sequer aufere como ganho, a terça parte do valor indigitado. O valor da
multa aplicada é maior que os valores de fretes e taxas envolvidas e maior que a receita
gerada pelos serviços da agente desconsolidadora.
Ilegitimidade Passiva
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

• Que “até pela ilegitimidade passiva da Impugnante a lavratura do auto de infração,
cuja irrogação de conduta ilícita, não passa de equívoco, cujos dispositivos oferecidos
não possibilitam o entendimento esposado na exação, tampouco abre espaço ou
possibilidade para o apenamento pretendido, tem-se como ilegítima a autuação”.
• Que para que não pairem dúvidas, a função exercida pela impugnante é a de uma
empresa brasileira que recebeu pedido de sua empresa parceira que verdadeiramente
contratou com a empresa marítima o transporte dos produtos.
• Que “no caso em debate, a Impugnante, atuando como Agente responsável para
desconsolidação da carga, e se obrigou tão somente ao recebimento dos valores
envolvidos na operação, tais como frete, taxas e outros valores devidos pelo
importador”
• Que a “função exercida pela Impugnante, ou seja, é a de empresa prestadora de
serviços de assessoria em comércio exterior e, nesta condição, quando contrata fretes de
IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, auxiliando seus clientes
nas atividades de
agenciamento pertinentes a transporte internacional”.
• Que, no caso em comento, conforme documentos acostados a presente, a Impugnante
atuou de forma inversa, ou seja, participa da relação comercial, apenas e tão somente
como "consignatária, o que vale dizer, entregue a carga para".
• Que nestas oportunidades, e conforme o caso em tela, empresas Marítimas com sede
no Exterior contratam o frete com outras companhias Marítimas.
• Que a Impugnante foi apenas e tão somente indicada como sendo mandatária daquela,
sendo certo que os fretes foram efetivamente CONTRATADOS, e o negócio
formalizado através de outras empresas.
• Que, naquele momento contratual, fazem constar, como de fato fizeram o nome da
Impugnante, tão somente como "Consignatária", e ato contínuo, emitem em face das
empresas contratantes o seu documento conhecimento de cargas.
• Que, no caso em debate, a Impugnante, atuando como consignatária, se obriga tão
somente ao recebimento dos valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas e a
efetiva entrega da documentação para que o real importador indicado efetuasse a
desconsolidação de suas mercadorias.
• Que a Impugnante é firma comercial que agencia alguns transportadores/armadores
nacionais e estrangeiros, sendo mero mandatário mercantil dos mesmos, e neste caso,
atuou como consignatária de diversas empresas.
• Que foi sim, à época, mero agente do EMBARCADOR / SHIPPER, constantes
naqueles contratos de fretes, responsáveis pela formalização dos contratos de transporte
do carregamento e transporte das mercadorias.
• Que não pode o agente de cargas, mero gestor de negócios, responder por impostos,
pesadas multas, avarias, desaparecimentos ou até demurrages, ou outros valores
incorridos nos transportes, por não ser parte legítima e pela não existência de previsão
legal para tanto, como evidenciado.
• Que em uma grosseira comparação, é como alguém se visse compelido a pagar dívidas
contraídas por terceiros totalmente alheios à sua vontade. Eis novamente o ponto nodal,
a cerne da questão ora apresentada: É o agente de cargas, consignatário da carga,
responsável por IMPOSTOS incorridos no embarque? - A resposta é não!
• Que não podia a Impugnada, promover a indevida imputação, antes de tomar ciência
dos fatos concretos, da boa fé, das mudanças incorridas, e a responsabilidade não se
presume, e sim resulta da lei ou da vontade das partes, o que poderia ter sido
cristalinamente comprovado com a correta investigação daqueles fatos.
• Que não há na legislação brasileira previsão para que se responsabilize o agente de
cargas, pois a ele, compete auxiliar as empresas, os reais importadores da/mercadorias
quando da chegada dos produtos no destino.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

• Que o agente de cargas marítimo é mero intermediário de cargas entre os armadores e
os interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, atendendo, também, as
eventuais despesas efetuadas pelo navio e sua tripulação que são repassadas ao armador,
ou seja, é mero gestor dos negócios do proprietário da embarcação. A não
responsabilidade do agente, por atos impostos ao transportador já se encontra assentada
na jurisprudência.
• Que a jurisprudência mansa, pacífica e predominante na Corte Maior de Justiça e
demais Tribunais, exclui do pólo passivo da obrigação pertinente à responsabilidade até
por avarias, o agente marítimo, mero gestor de negócios do armador.
• Que o Direito Comercial Marítimo e a doutrina atinente a este, nos dão a função e a
esfera de responsabilidades dos auxiliares da navegação (agentes, operadores portuários,
práticos, estivadores, etc.). No que pertine às funções e à esfera de responsabilidade do
agente de navegação ou agente marítimo, assim preleciona Carla Adriana Gomitre
Gilbertoni, na lapidar obra Teoria e Prática do Direito Marítimo (Ed. Renovar, Ia Ed.,
Rio de Janeiro, 1998):
"As funções do agente ou consignatário são divididas em dois grupos:
1.auxiliar na armação, que engloba os serviços prestados ao navio, tais como
condução para navios fundeados ao largo; requisição de práticos, a marra do
res, atracação, passagens aéreas ou terrestres para tripulantes que
desembarcam; embarque e desembarque de tripulantes etc.; e,
2.auxiliar de transporte marítimo, que envolve as atividades de contratação do
transporte da carga, bem como sua manipulação; o redespacho de mercadorias,
ou seja, o despacho de mercadorias em trânsito após a descarga do navio
naquele porto" (ob. Cit. pp 1120)."
• Que em nenhum momento, a responsabilidade cabe ao agente, e sim ao exportador
constante do Bill Of Lading (BL), conhecimento de transporte ou de carga.
• Que os contratos de transporte marítimo os Bill Of Lading -BL's, são os instrumentos
regulamentadores das relações jurídicas decorrentes do transporte via d'água, tendo três
finalidades básicas, de acordo com Samir Keédi e Paulo C.C Mendonça:
a) "é o contrato de transporte entre o transportador, o embarcador e o
consignatário da carga;
b) recibo de entrega da mercadoria ao transportador ou a bordo do navio, sendo
a comprovação documental do armador de recebimento da carga para
transporte;
c) como título de crédito, o que significa que é o documento de resgate da
mercadoria junto ao transportador, no destino final para o qual o transporte foi
contratado, podendo ser transferido a terceiros mediante endosso". (In
Transportes e Seguros no Comércio Exterior, Aduaneiras, 2.a Ed. 2000, p. 91)
Em outras palavras, "o conhecimento de carga (BL) é o instrumento do contrato
de transporte firmado entre embarcador e transportador, como partes
contratantes, orientando as relações decorrentes do respectivo contrato e
valendo, desta forma, como um título de crédito, em relação a terceiros,
regulando, em última análise, a relação entre o transportador e o seu portador"
(2) (in, Delfim Bouças Coimbra, O Conhecimento de Carga no Transporte
Marítimo, Aduaneiras, 2.a ed., São Paulo, 2000, p.12). "o conhecimento
concebido nos termos enunciados no art. 575 (Ccom) faz inteira prova entre
todas as partes interessadas na carga e frete, e entre elas e os seguradores,
ficando salva a estes e aos donos do navio a prova em contrário (Código
Comercial Brasileiro, Lei n.° 556, de 25 de junho de 1850. art. 586)". (Delfim
Coimbra, ob. cit. p. 12).
• Que temos então a demonstração cristalina da ILEGITIMIDADE da Impugnante para
figurar como responsável tributária, e assim, por não ser parte legítima e pela não
existência de previsão legal para tanto, a presente lavratura deve ser extinta.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

• Que a autoridade aduaneira interpretou equivocadamente os fatos, não aplicando
corretamente os dispositivos legais na fundamentação do auto de infração.
• Que a impugnante obteve tutela antecipada nos autos do agravo de instrumento no
0005763-26.2014.4.01.0000,
interposto
pelo
Centro
Nacional
de
Navegação
Transatlântica (Centronave) em face da Fazenda Nacional, que tramitou perante o
Tribunal
Regional
Federal
da
1a
região
(Processo
de
origem
0065914-
74.2013.4.01.3400 da 22a Vara/SJDF) na qual foi determinado que a agravada se
abstivesse de exigir dos filiados da agravante as penalidades que tivessem como fato
gerador, ato cuja responsabilidade fosse imputável ao transportador marítimo
internacional (MAERSK LINE), empresa filiada ao Centro Nacional de Navegação
Transatlântica (Centronave), ficando a exigibilidade da penalidade suspensa, sem
prejuízo de formalização do respectivo lançamento para prevenção da decadência.
Assim, em face de ter a requerida sido autuada na condição de representante do
transportador marítimo internacional, requer o afastamento da exigência de depósito do
valor equivalente a multa imposta, e a suspensão da sua exigibilidade até a decisão final
do citado processo judicial.
Não culpabilidade
• Que a Impugnante NÃO se enquadra na tipificação sancionatória, mormente porque
não existem provas sequer de sua culpabilidade. Não pode o órgão fiscalizador, imputar
a culpa, sem que socorra o pequeno empresário Brasileiro, e o que de fato nos
assemelha, é uma enorme injustiça fiscal praticada.
Proibição judicial de aplicação da multa
• Que a decisão judicial, nos autos do processo 0005238 86 2015 4 03 6100, em trâmite
perante a 14a vara Federal Cível-SP, proibiu a aplicação de novas penalidades.
DOS REQUERIMENTOS
a) Requer, seja tornado nulo ou insubsistente o auto de infração hostilizado, com a
competente baixa dos seus registros nesse órgão;
b) Requer nos moldes do artigo 151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, seja
suspensa a exigibilidade fiscal imposta a autuada;
c) Requer seja reconhecida a ilegitimidade da autuada, vez que o(s) contrato(s) de
transporte(s) são emitidos por diversa(s) empresa(s);
d) Requer que seja declarada CONFISCATÓRIA e consequentemente seja declarada
nula a multa imposta à Autuada em conformidade com o exposto no Artigo 150 da
Constituição Federal;
e) Requer a realização de diligências necessárias à plena elucidação das questões ora
suscitadas, inclusive a realização de perícias, oitiva das partes, formulação de quesitos, e
suplementação de provas.
f) Considerando o decisum prolatado nos autos do processo 000523886.2015.4.03.6100,
onde a "Associação dos Transitários de Cargas Nacionais" obtiveram êxito em
"suspender" a emissão de autos de infração por parte da Receita Federal, requer-se seja
a lavratura do presente auto de infração completamente anulado até ulterior decisão.
g) Requer ainda o atendimento ao contido na CONSULTA COSIT2, cuja ordem é clara
em afirmar a desnecessidade da emissão das multas do tipo em comento.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por não conhecer a Impugnação,
por conta de concomitância com ação judicial; no mérito, julgar a exordial improcedente, em
relação aos demais argumentos deduzidos. Vide a ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

Data do fato gerador: 24/01/2012, 11/09/2012, 03/12/2014
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERSIDADE DE OBJETOS.
SEQÜÊNCIA DO JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial em que se discute objeto diferente ao da impugnação
apresentada em face de autuação fiscal não implica em renúncia à instância
administrativa no que tange a esse objeto distinto ao da ação judicial, ainda que a
eficácia da decisão administrativa fique subordinada e vinculada ao resultado definitivo
do processo judicial.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA INQUISITORIAL. IMPUGNAÇÃO.
INÍCIO DO LITÍGIO.
A atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, portanto, descabe falar de direito
ao exercício do contraditório e da ampla defesa nessa fase. Tais direitos poderão ser
plenamente exercidos na impugnação, que instaura a fase litigiosa do processo.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
PEDIDO
DE
PERÍCIA,
DILIGÊNCIAS,
EXAMES
SUPLEMENTARES.
CONDIÇÕES. PRESCINDIBILIDADE.
Será indeferido o pedido para realização de perícia, diligência e quando nos autos
existirem elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador,
ainda mais quando o sujeito passivo nem tenta demonstrar a imprescindibilidade de
exame suplementares.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de informações
referentes à desconsolidação de cargas importadas no Siscomex Carga.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/01/2012, 11/09/2012, 03/12/2014
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de
falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Ao largo, refere-se à parte dos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
No mérito, alega que a multa representa caráter confiscatório; aduz, ainda, a ocorrência de
denúncia espontânea, da ilegitimidade e da proibição de emissão de novos autos de infração
relacionados ao tema, ante o cumprimento de decisão judicial.
É o que cumpre relatar.
Voto
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresenta-se tempestivo. Contudo, não se pode conhecer do
presente Recurso, em virtude de renúncia à instância administrativa, conforme se explanará a
seguir.
Ab initio, destaco que o presente PAF teve início em virtude de multa por
descumprimento de obrigação acessória (e-fl. 09), cujo deslinde ocorreu de forma regular até o
presente momento, em atenção aos ditames normativos que regem o tema.
Outrossim, é de se ressaltar que, por intermédio da “Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores
Intermodais (ACTC)”, o Contribuinte propôs ação de rito ordinário com pedido de antecipação
de tutela, junto ao TRF da 3a Região, processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100.
Como consequência, obteve decisão favorável (e-fl. 251 a 254), obstando a a
aplicação de penalidades, aos moldes daquela ora em discussão nos presentes autos, veja-se:

Nesse sentido, torna-se mister destacar que todo o cerne meritório em debate
nessa instância administrativa circunda o consectário decorrente da multa de descumprimento
por obrigação acessória, a qual foi objeto de análise pelo Poder Judiciário. Em outras palavras,
todas as matérias em questionamento neste PAF derivam simbioticamente da indigitada pena
pecuniária.
Assim, calcado nos princípios norteadores do Direito, com especial destaque à
celeridade e eficiência - os quais servem de baliza à instrumentalidade das formas processuais -,
cabe ao presente Colegiado reconhecer ex officio a patente concomitância do atual PAF e a ação
judicial.

Do malferimento à Súmula Vinculante CARF n° 01
Em virtude de tais motivos, torna-se imperativo reconhecer a renúncia à instância
administrativa. Isso é perceptível com hialina clareza quando da leitura do teor da decisão no
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100, cujo conteúdo expõe o debate circundante à multa,
sendo este o precípuo objeto da ação, o qual é o mesmo do Recurso Voluntário.
Portanto, verificada a existência de processo judicial, deixa-se de apreciar o
Recurso. É o que dispõe o Decreto no 7.574/2011, consolidando as normas do Processo
Administrativo Fiscal, em seu art. 87:

Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei n° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.

No mesmo sentido, o art. 78, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Além do amparo regimental, o CARF dispõe de enunciado sumular vinculante
(Súmula n° 01) que versa sobre o tema, o qual estabelece norma de observância obrigatória:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720552/2016-35

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, em face da
existência de concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o
mesmo objeto, o que acarreta a aplicação da Súmula CARF n° 01.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital